Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734265-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela provisória interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça transporte para realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Em suas razões, o recorrente sustenta que o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade do fornecimento de transporte, bem como os riscos de agravamento do seu estado de saúde devido à espera pelo transporte postulado. Recurso inominado do Ministério Público pleiteando a reforma da sentença ao ID 62081588. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62081591). Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Conforme os relatórios médicos acostados aos autos (ID 62081577 e 62079858), o paciente, idoso com 84 anos de idade, é portador de Insuficiência Renal Crônica Estágio V, bem como apresenta comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, anemia secundária à insuficiência renal e hiperparatireoidismo secundário. Ainda, o relatório de ID 62081577 informa que o recorrente, além de todos os riscos relacionados à doença e ao tratamento apresenta incapacidade permanente, associado à monoparesia de membros, necessitando de cuidados de terceiros para realizar atividades de vida diária. Os relatórios médicos atestam que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Ademais, está comprovada de maneira satisfatória a hipossuficiência financeira da parte recorrente para arcar com os custos do transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise. Desse modo, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça transporte de ida e volta para a realização de 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial, no prazo de 05 dias. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator